Tribunal: STF
Processo: RE 783609
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão administrativa que conclui pela demissão do autor não encontrou embasamento nas provas produzidas no inquérito policial, motivo pelo qual considerou desarrazoada a sanção aplicada. Para divergir de tal conclusão seria necessária a análise dos fatos e prova dos autos, o que é vedado pela súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.